Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716996-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA DE SOUZA MONTEIRO APELADO: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, atualmente no valor de R$ 21,19, sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, as custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora